Tribunal: TCU
Processo: 033.220/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11979/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.220/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Maria Souza Bacelar (XXX.495.026-XX); Carlos Alberto Rodrigues Borges (XXX.271.887-XX); Jaqueline Borges (XXX.428.966-XX); Maria Clara Pires Venga (XXX.603.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Alzira Maria Souza Bacelar, Maria Clara Pires Venga, Jaqueline Borges e Carlos Alberto Rodrigues Borges. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.